Tribunal: STF
Processo: Rcl 89335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em 8.1.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ na Ação Trabalhista n. 0101057-13.2023.5.01.02257, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664:
“Requer a embargante que seja anulada a ordem de penhora em suas contas bancárias, afirmando se tratar de quantia impenhorável, pois recebida por instituição privada para aplicação compulsória em saúde, aplicando-se ao caso o artigo 833, IX do CPC.
 Aduz que em decisões de MS proferidas em outros processos foi determinada a não realização de penhora em contas bancárias vinculadas a contratos de gestão firmados com o Poder Público, requerendo a embargante que tal entendimento seja adotado nos demais processos em andamento nesta Unidade Judiciária. Ressalta que deve ser observado o decidido na ADPF 664/ES em relação à penhora de receitas públicas.
 Ao deslinde.
A questão não é nova ao Juízo.
Saliento que a embargante possuía diversos meios preventivos até que a penhora em conta bancária fosse executada. Poderia, por exemplo, informar ao juízo quais contas seriam impenhoráveis, solicitando ao Juízo que as mesmas fossem excluídas de penhora via SISBAJUD; poderia solicitar cadastro de conta única no sistema SISBAJUD, justamente para evitar penhora em conta destinada aos contratos de gestão.
No entanto, a executada, além de não comunicar previamente ao Juízo a possível impenhorabilidade de sua conta ou indicar conta bancária ou indicar conta bancária ou outros bens passíveis de penhora, parece esperar a medida constritiva para, só então, impetrar mandado de segurança ou embargos, os quais protelam a satisfação do crédito, em claro desrespeito ao princípio da cooperação entre juiz e partes. 
Sem razão, ainda, quanto ao requerimento de extensão dos efeitos de decisões proferidas em mandados de segurança que lhe favoreceram para todos os processos desta unidade judiciária, mostrando-se incabível o requerimento ao passo que, além de não ostentar o efeito erga omnes requerido, verifico que, por exemplo exemplo, nos autos do processo 0100238-13.2022.5.01.0225, id 6cf3db4, houve decisão em sede de MS indeferindo o pedido da impetrante, aqui embargante. 
Cite-se, ainda, decisão proferida nos autos do MS 0107189- 82.2023.5.01.0000, datada de 07.07.2023, a qual manteve a determinação de quitação do crédito por meio de penhora on line nas contas da executada.
Menos razão lhe assiste quanto ao requerimento de aplicação da ADPF 664/ES, pois não houve, nestes autos, decisão judicial determinando bloqueio de verba pública, tampouco determinação de penhora em conta específica da Ré.
Aliás, no caso acima referido, a receita constrita pertencia ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e não de valores já disponíveis em conta bancária particular, como é o presente caso.
Por fim, saliento que os valores existentes em tais contas destinadas à execução do contrato de gestão deveriam ser direcionados, por previsão contratual inclusive, ao pagamento de pessoal que participou da execução dos aludidos contratos. 
Quanto ao tema, cito trecho de decisão monocrática proferida nos autos do MSCiv 0107189-82.2023.5.01.0000, datada de 07.07.2023: ‘Com efeito, considerando que se trata de execução definitiva, advinda do inadimplemento de obrigação laboral, sendo que os valores recebidos também são destinados a pagamentos de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, além de outros gastos, não havendo a efetiva vinculação específica em toda a verba repassada, revela-se escorreita a manutenção da penhora do numerário’. 
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução interpostos, na forma da fundamentação supra”  (fls. 51-51, doc. 7).

2. O reclamante relata ser “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 5, doc. 1).

Explica que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 05ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 12.351,76 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, doc. 1).

Noticia ter sofrido “penhora do valor de R$572,95 (quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), em conta corrente 41072-1 e agência 1251- 3, conta bancária destinada exclusivamente a ações de saúde. Logo após, opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como à luz dos precedentes firmados na ADPF nº 664/ES, os quais, contudo, foram julgados improcedentes” (fls. 5-6, doc. 1).

Esclarece que “os recursos penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional. A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados nos contratos de gestão e colaboração firmados entre a Reclamante e o Ente Público” (fl. 7, doc. 1).

Sustenta que, “na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 664/ES, julgada por esta Corte, foi decidido por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante” (fl. 8, doc. 1).

Assevera que “a decisão posta à análise, portanto, desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF nº 664/ES ou na ADI nº 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit” (fl. 14, doc. 1).
 
Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES” (fl. 19, doc. 1).

Pede, “no mérito, seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (fl. 19, doc. 1).

3. Em 8.1.2026, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações à autoridade reclamada e determinou vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 10). 

Em 16.1.2026, a autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirmou que “o Instituto Gnosis (Reclamada) foi notificado para comprovar o depósito do valor do crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de execução, conforme decisão de IDa50744b. Considerando que a Reclamada não cumpriu a determinação, foi determinada a verificação no sistema SISBAJUD, no qual houve o bloqueio total da execução, nos termos do comprovante de ID 0707825” (doc. 13).  

Em 27.1.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO GNOSIS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHIISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE DA ADPF 664/ES. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA PÚBLICA E DA DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA DOS VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. NECESSÁRIO COMPROVAR ORIGEM PÚBLICA E DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. DISTINGUISHING CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (fl. 1, doc. 15).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao determinar o bloqueio em conta vinculada a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública pelo reclamante.

6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).

7. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas oriundas de fundos estaduais de saúde, com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas e vinculadas a contratos de gestão firmados entre entes estaduais e entidades do terceiro setor, ofendem princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 7.7.2021).

“Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).

“O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

8. Na espécie vertente, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ determinou o bloqueio das verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos à beneficiária.

Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle.

Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Instituto Gnosis, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as demandas e consignado que a penhora indiscriminada de bens do reclamante configura descumprimento do que foi assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Nesse sentido foi decidida a Reclamação n. 77.084, ajuizada pelo Instituto Gnosis:
“Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário. Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle. Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025).

O Ministro Dias Toffoli julgou procedente a Reclamação n. 89.336 e ressaltou que, não obstante a autoridade reclamada tenha fundamentado sua decisão na ausência de provas de que o bloqueio determinado teria recaído sobre verbas públicas, constava dos autos declaração emitida pelo Município de Maricá/RJ no sentido de que as contas objeto dos bloqueios estavam listadas como contas vinculadas a contrato de gestão:
“No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida ‘para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial (e-doc.7, p. 86-91).
Ressalte-se que, não obstante a autoridade reclamada tenha justificado a legalidade da constrição na premissa de que Instituto Gnosis não teria demonstrado que os bloqueios judiciais recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos, verifica-se que, conforme declaração emitida pelo Município de Maricá, as contas objetos dos bloqueios estão listadas como contas vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre o reclamante e o referido ente municipal, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações e serviços de saúde pública no âmbito municipal (e doc. 5, p. 3)”.

Na Reclamação n. 89.398, também ajuizada pelo Instituo Gnosis, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, salientou:
“No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contratos de gestão firmados com a Prefeitura Municipal de Maricá e do Rio de Janeiro. Nesses termos, confira-se o teor do julgado: (...).
Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública. 
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022. Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664” (DJe 15.1.2026, grifos nossos).

No mesmo sentido, as seguintes reclamações: Reclamação n. 89.401, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.1.2026; Reclamação n. 89.329, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.1.2026; Reclamação 
n. 89.345, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.1.2026; e 
Reclamação n. 70.245, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025). 

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ na Ação Trabalhista n. 0101057-13.2023.5.01.02257 e determinar outra seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora